Tribunal: TJMT
Processo: 1021003-16.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021003-16.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JAIME LUIZ SIMON - CPF: 430.386.209-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA ACOMPANHOU O RELATOR EM PARTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: MUNICÍPIO DE SAPEZAL, CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA AOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL –

Lei Municipal n. 1.176/2015 (REGULAMENTA A VERBA INDENIZATÓRIA) e Lei Municipal n. 1.329/2017 (ATUALIZA O VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA) – AFRONTA AOS ARTIGOS 10, 129 E 173, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – SEM JUSTA CAUSA QUE JUSTIFIQUE A INSTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – ATIVIDADES TÍPICAS E ORDINÁRIAS De parlamentar – LEI QUE DISPENSA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DINHEIRO PÚBLICO – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, LEGALIDADE, FINALIDADE, PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A norma questionada (Lei Municipal n. 1.176/2015) trata de atividades típicas e ordinárias da vereança, desempenhadas no exercício do mandato eletivo (função fiscalizatória e função representativa), e como tais, não devem ser remuneradas pela rubrica de ‘verba indenizatória’, sob pena de servir de burla à fórmula constitucional do subsídio.

A verba indenizatória deve ser instituída mediante lei que especifique expressamente as despesas que serão objeto do ressarcimento e as atividades parlamentares desenvolvidas no interesse da Administração Pública, devendo haver um nexo de causalidade entre as despesas e a atividade prevista no comando normativo. Circunstância não revelada no caso dos autos.

Para tanto, a Lei Municipal n. 1.176/2015, que regulamentou a verba indenizatória, e a Lei Municipal n. 1.329/2017, que atualizou seu valor, devem ser extirpadas do ordenamento jurídico por malferir os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade, transparência e finalidade, pilares da Administração Pública.

Lei municipal não pode desonerar o parlamentar de apresentar documentos comprobatórios relativos às referidas despesas ressarcidas por verbas indenizatórias, por ser a forma mais transparente de publicizar o destino do dinheiro público, demonstrando-se que, de fato, existiram os gastos inerentes às atividades desempenhadas pelo agente político.

Assim, com a detecção da inconstitucionalidade das Leis Municipais n. 1.176/2015 e n. 1.329/2017, necessário ainda a declaração de inconstitucionalidade das anteriores Leis n. 1088/2013, n. 941/2011 e n. 591/2006, por padecerem dos mesmos vícios de inconstitucionalidade das indigitadas leis, em observância a não ocorrência dos efeitos repristinatórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1021003-16.2020.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: MUNICÍPIO DE SAPEZAL, CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade

ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso

em face da Lei Municipal n. 1.329, de 16 de março de 2017, Lei Municipal n. 1.176, de 20 de fevereiro de 2015, Lei Municipal n. 1.088, de 6 de dezembro de 2013, Lei Municipal n. 941, de 2 de maio de 2011 e Lei Municipal n. 591, de 29 de maio de 2006, todas de Sapezal.

O autor da ação afirma que atualmente estão vigentes a Lei Municipal n. 1.176, de 20 de fevereiro de 2016 e a Lei Municipal n. 1.329, de 16 de março de 2017, que cuidam da concessão e atualização de verba indenizatória dos vereadores de Sapezal, no valor de R$ 3.830,00 (três mil, oitocentos e trinta reais).

Sustenta ausência de justa causa para o recebimento da referida verba, haja vista consistir em atribuições ordinárias ao exercício do desempenho do mandato de vereador,
“sendo ressarcíveis, portanto, através do subsídio pago mensalmente”

Declara que a Lei Municipal n. 1.176, de 20 de fevereiro de 2015, relaciona atividade típica à função dos vereadores e, por esse motivo, não podem atribuir
“rótulo de indenizatório ao pagamento da verba para que ela possa, nos termos do artigo 37, § 11, da CF/88, estar ressalvada do limite remuneratório do inciso XI, do artigo 37, da CF, e ser legitimamente paga, sendo essencial que sua natureza jurídica seja verdadeiramente indenizatória, representando, portanto, uma reparação financeira ao servidor público em razão de determinada despesa fixada, com parâmetros objetos e, principalmente, que a causa da indenização não se confunda com o que já consubstancia a finalidade do pagamento do subsídio”
.

Sob essa perspectiva, assegura que os incisos I e III do § 1º e o § 2º do artigo 1º, da Lei Municipal n. 1.176/2015, são inconstitucionais, por não especificarem, de forma extraordinária, as despesas, objeto do ressarcimento pela verba indenizatória. Ao contrário, referem-se apenas às atribuições intrínsecas às atividades desenvolvidas pelo parlamentar.

Ao final, requer a concessão da medida cautelar para suspender a aplicação das normas apontadas – Leis Municipal n. 1.176/2015 e Lei Municipal n. 1.329/2017 –, até final julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade.

No mérito, pretende seja a ação julgada procedente com a declaração de inconstitucionalidade
das Leis Municipais n. 1.329, de 16 de março de 2017; n. 1.176, de 20 de fevereiro de 2015; n. 1088, de 06 de dezembro de 2013; n. 941, de 2 de maio de 2011 e n. 591, de 29 de maio de 2006, todas de Sapezal/MT, por ofensa ao artigo 10, artigo 129 e artigo 173, § 2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, modulando os efeitos, por razões de segurança jurídica, atribuindo-se eficácia
ex nunc
, nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.868/99, como garantia de que os parlamentares, por decorrência da boa-fé derivada da presunção de constitucionalidade das leis impugnadas, não sejam compelidos a proceder com ressarcimentos e ou suportarem outras espécies de sanção.

Adotei o procedimento do artigo 12 da Lei n. 9.869/99, aplicável por interpretação extensiva às ações diretas de inconstitucionalidade de competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados (Id.: 61537985).

A Câmara Municipal de Sapezal manifesta-se pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, ao argumento que, quando da criação da verba indenizatória para os vereadores de Sapezal, baseou-se em uma orientação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – Resolução de Consulta n. 291/2011 – que tratava de matéria similar, dado seu caráter vinculante.

Argumenta também que as atividades delimitadas pela lei implicam no deslocamento dos vereadores para outros lugares (perímetro urbano ou rural) e, por esse motivo, devem ser reembolsados (Id.: 64895992).

O Município de Sapezal, por intermédio de seu procurador, ratificou as informações prestadas pela Câmara Municipal (Id.: 64967978).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade para que seja reconhecida a
inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.329/2017; Lei Municipal n. 1.176/ 2015; Lei Municipal n. 1.088/ 2013; Lei Municipal n. 941/2011 e Lei Municipal n. 591/2006,
“com modulação dos efeitos ex nunc, vez que promovem a instituição de verba indenizatória destituída de causa jurídica idônea e com dispensa de comprovante de despesa, causando constrangimento aos princípios constitucionais que regem o bom funcionamento da Administração Pública, esculpidos no art. 129, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 37, caput, da Constituição Federal”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: MUNICÍPIO DE SAPEZAL, CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O autor da ação sustenta que atualmente estão vigentes a Lei Municipal n. 1.176, de 20 de fevereiro de 2015 e a Lei Municipal n. 1.329, de 16 de março de 2017, que tratam da regulamentação, aplicação e atualização da verba indenizatória paga aos vereadores de Sapezal, no montante de R$ 3.830,00 (três mil, oitocentos e trinta reais).

Em um breve histórico sobre a criação das leis que dizem respeito à verba indenizatória dos vereadores do Município de Sapezal, temos que, em 29 de maio de 2006, foi editada a
Lei Municipal n. 591
, que instituiu a
primeira verba de natureza indenizatória aos membros do Poder Legislativo do Município de Sapezal,
como contribuição de espécie para o desempenho externo de atividade parlamentar dentro do Município.

Seguidamente, sobreveio a
Lei Municipal n. 941
, de 2 de maio de 2011,
que revogou a lei anterior e aumentou o valor da verba indenizatória
de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
para R$ 2.980,00
(dois mil, novecentos e oitenta reais). Senão:

Posteriormente, editou-se a
Lei Municipal n. 1.088
, de 6 de dezembro de 2013,
que alterou os §§ 1º e 2º e incluiu o § 3º do artigo 1º. Alterou também o § 2º do artigo 2ª, da Lei Municipal n. 941/2011
.

Na sequência, o Município editou a
Lei n. 1.176
, de 20 de fevereiro de 2015,
que regulamentou a verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar e revogou as Leis Municipais n. 941/2011 e 1.088/2013
:

“
LEI Nº. 1.176/2015

REGULAMENTA A VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE CONTROLE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
.

ILMA GRISOSTE BARBOSA, Prefeita Municipal, Município de Sapezal, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu, sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica estabelecido na Câmara Municipal de Sapezal uma verba de caráter indenizatório, pelo exercício da atividade parlamentar de controle, sob o título Verba Indenizatória "Ajuda de Custo", no valor de R$ 3.594,00 (três mil, quinhentos e noventa e quatro reais), dentro da permissibilidade constitucional prevista na Emenda Constitucional Federal nº 47, de 05 de julho de 2.005. (Vide Lei nº1329/2017)

§ 1º
A verba de que trata o "caput" será paga mensalmente aos Vereadores, como contribuição em espécie ao desempenho da atividade parlamentar nas situações abaixo descritas
:

I - Fiscalização dos atos da administração pública municipal na circunscrição do município de Sapezal (MT);

II - Custear despesas oriundas de participações em cursos, seminários, palestras e reuniões direcionados à formação e instrução dos Edis, inerentes às ações próprias do Legislativo Municipal, dentro do Município;

III - Propiciar condições aos Vereadores de interagir diretamente com a população em locais distintos da Câmara Municipal, a fim de auscultar suas reivindicações voltadas à atuação do Poder Público Municipal.

§ 2º O rol apresentado no parágrafo anterior não é exaustivo, podendo existir outras situações não previstas neste instrumento legal, contanto que ocorram ou se efetivem dentro dos limites territoriais do município.

§ 3º Na hipótese de viagens oficiais para fora do município, será disponibilizado para o transporte o veículo da Câmara Municipal, com os gastos inerentes custeadas pela Casa.

Art. 2º A Verba Indenizatória "Ajuda de Custo" será paga mensalmente na mesma data da folha de pagamento, e sobre ela não incidirá qualquer imposto, bem como não será computada para efeito dos limites remuneratórios do cargo e nem será base de cálculo para aferição dos gastos com pessoal.

§ 1º A Ajuda de Custo aqui denominada e recebida pelos parlamentares terá classificação de rendimentos não tributáveis para efeito do Imposto de Renda.

§ 2º
O Vereador estará desobrigado de qualquer prestação de contas relacionada à Verba Indenizatória percebida de conformidade com a presente lei
.

Art. 3º As despesas desta lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis nº 941/2011 e 1088/2013.

Gabinete da Prefeita Municipal de Sapezal, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2015.

Ilma Grisoste Barbosa

Prefeita Municipal” (destaquei).

Após, o Município editou a
Lei n. 1.329
, de 16 de março de 2017,
que atualizou o valor da verba indenizatória concedida aos vereadores do Munícipio de Sapezal
, com a seguinte redação:

“
LEI Nº 1329/2017

ESTABELECE NOVA REDAÇÃO AO ART. 1º CAPUT - DA LEI Nº 1176/2015 QUE REGULAMENTA A VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL-MT.

VALCIR CASAGRANDE, Prefeito Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu, sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica estabelecido na Câmara Municipal de Sapezal uma verba de caráter indenizatório, pelo exercício da atividade parlamentar de controle, sob o título Verba Indenizatória "Ajuda de Custo", no valor de R$ 3.830,00 (três mil, oitocentos e trinta reais), dentro da permissibilidade constitucional prevista na Emenda Constitucional Federal nº 47, de 05 de julho de 2005.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sapezal, aos 16 de março de 2017.

VALCIR CASAGRANDE

Prefeito Municipal”

Em suma, a tese defendida pelo autor da ação está voltada a revelar a inconstitucionalidade material das leis impugnadas, ao argumento que, malgrado não se desconheça a dicção do § 11 do artigo 37 da Constituição Federal de que
“não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei”
, não basta que tais verbas tenham o rótulo ‘de indenizatórias’, pois, para que se aperfeiçoem devem ter a natureza intrinsicamente indenizatória, ou seja, deve haver uma função ou atribuição extraordinária para que o servidor público ou agente político seja ressarcido financeiramente em razão de uma despesa fixada, com parâmetros objetivos e peculiares, a demandar à finalidade do referido pagamento.

No caso específico, o Procurador-Geral de Justiça sustenta que os atos normativos disciplinam atribuições ordinárias ao exercício do mandato, as quais devem ser ressarcidas pelo pagamento mensal na forma de subsídio e, por esse motivo, afirma que as
leis municipais afrontam ao artigo 10 e artigos 129 e 173, § 2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso e os princípios basilares da Administração Pública, principalmente, da moralidade.

Depreende-se das alterações legislativas ocorridas ao longo do tempo, que somente a Lei n. 1.176, de 20 de fevereiro de 2015 e a Lei n. 1.329, de 16 de março de 2017, encontram-se vigentes a regulamentar a verba indenizatória e atualização do valor pago aos vereadores do Município de Sapezal, atualmente, no importe de R$ 3.830,00 (três mil, oitocentos e trinta reais).

Nesse compasso, a Lei Municipal n. 1.176, de 20 de fevereiro de 2015, em seus §§ 1º e 2º do artigo 1º, dispõe que
a verba indenizatória deve ser paga mensalmente
aos vereadores a título de contribuição no desempenho de atividades parlamentares –
fiscalização dos atos da administração pública municipal
e com esteio a
propiciar condições aos vereadores para interagir diretamente com a população em locais distintos da Câmara dos Vereadores
–.

Sob o aspecto material, a lei municipal refere-se às atividades típicas e ordinárias dos vereadores, desempenhadas no exercício do mandato eletivo (função fiscalizatória e função representativa), e como tais, não devem ser remuneradas pela rubrica de ‘verba indenizatória’, sob pena de servir de burla à fórmula constitucional do subsídio, com o consequente malferimento aos princípios constitucionais da moralidade, publicidade e finalidade, pilares da Administração Pública.

É cediço que as verbas indenizatórias, como o próprio nome traduz, tem por finalidade ressarcir o servidor público ou agente político de alguma função ou atividade extraordinária desempenhada que tenha dispêndio financeiro,
desde que seja especificado no comando normativo
, as quais não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios de que trata o
caput
e inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, como expressa dicção do artigo 37, § 11, da Carta Magna.

Assim, a remuneração de tais atividades parlamentares, referenciadas na Lei Municipal n. 1.176/20015, não pode ser materializada pela verba indenizatória, a qual é especificamente destinada a recompor gastos extravagantes feitos pelo agente político no exercício das funções.

De tal modo, em análise do tema, observa-se, sem maior esforço, que a temática não é nova nesta Corte de Justiça, sendo debatida em outras oportunidades. Senão:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO E MAJORAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE VEREADORES. FUNDAMENTOS. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE CONTROLE EXTERNO E DE INTERAÇÃO DIRETA COM A POPULAÇÃO. FUNÇÕES TÍPICAS DA VEREANÇA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. OFENSA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE SUBSÍDIO E AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO MUNDO JURÍDICO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, COM EFEITOS EX NUNC.

1.
As verbas indenizatórias devem guardar estrita relação com os gastos excepcionais que se busca reparar, só se reputando regulares quando instituídas com a finalidade de ressarcir despesas verdadeiramente extraordinárias
.

2. O “exercício da atividade parlamentar de controle externo” e a “interação direta com a população” são atribuições típicas da vereança, isto é, próprias do mandado eletivo. Logo, não podem ser remuneradas por verba indenizatória, destinada a recompor gastos extravagantes feitos pelo agente político no exercício das funções (art. 37, § 11, da CF).

3. Por faltar a finalidade de ressarcir os agentes públicos por gastos assumidos com atividades não típicas ensejadoras de gastos extraordinários, a verba indenizatória tratada na Lei nº. 368/2011 do Município de Feliz Natal-MT – e majorada sucessivamente até a edição da Lei nº. 507/2015 (ainda vigente) – assume nítidos contornos de remuneração, num claro desrespeito ao sistema constitucional do subsídio (art. 37, inc. XI, da CF) e aos princípios da moralidade e da finalidade (art. 37, caput, da CF e art. 129, caput, da Const. Estad.).

4.
Uma vez demonstrado que os atos normativos que criaram e majoraram recurso denominado “verba indenizatória” deixaram de observar princípios insertos na Constituição Federal e na Carta Estadual, inexiste outro caminho senão declarar a sua invalidade e extirpá-los do mundo jurídico
.

5. Diante da necessidade de se resguardar a segurança jurídica, torna-se imperioso, conforme autorizado no art. 28 da Lei nº. 9.868/99, modular os efeitos da declaratória, conferindo-lhe contornos ex nunc, a fim de que aqueles que receberam o benefício de boa-fé, com fundamento em atos declarados inconstitucionais, fiquem dispensados de devolver os valores recebidos” (N.U 1017240-07.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Órgão Especial, julgado em 18/02/2021, publicado no DJE 26/02/2021) (grifei).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS NS 6.159/2017, 6.339/2019, E 6.403/2019 – INSTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS E CUSTOS DO EXERCÍCIO DO MÚNUS PÚBLICO – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – APARENTE VIOLAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR – PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS – DEMONSTRAÇÃO – DEFERIMENTO.

1. Nos termos do art. 172, § 1º, do RITJMT, se houver pedido de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Relator deverá submetê-la ao Plenário.

2.
Conquanto haja previsão constitucional para a instituição de verba indenizatória, esta deve servir exclusivamente com a finalidade de ressarcir o servidor de despesas inerentes ao exercício do seu múnus público, de modo que a sua instituição, sem a devida justificativa, encontra óbice no princípio da moralidade
” (N.U 1014810-82.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Órgão Especial, julgado em 19/11/2020, publicado no DJE 27/11/2020) (grifei).

Na mesma linha de raciocínio, o Plenário do STF se pronunciou no julgamento da tutela provisória da ADI n. 6.329/MT, ajuizada pela Confederação Nacional das Carreiras Típicas do Estado – CONACATE, com o fito de declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Estadual n. 11.087, de 5 de março de 2020, que trata da criação e pagamento de verba indenizatória a agentes públicos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Eis a ementa:

“VERBA INDENIZATÓRIA – AGENTES PÚBLICOS – FATOS ENSEJADORES – AUSÊNCIA.
O pagamento de verba indenizatória a agentes públicos pressupõe fato a ensejar ressarcimento
” (STF, ADI 6329/MT, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, j 22/5/2020, DJe n. 137, de 03/6/2020) (grifei).

Em seu voto, o Ministro Marco Aurélio sustentou que
“vaga alusão ao caráter reparatório, presente nos preceitos impugnados, sem esclarecimento das despesas ensejadoras, conduz a concluir, no campo precário e efêmero, ter-se verba remuneratória”.

Destarte, a verba indenizatória deve ser instituída mediante um comando normativo que especifique expressamente as despesas que serão objeto do ressarcimento e as atividades parlamentares desenvolvidas no interesse da Administração Pública, devendo haver um nexo de causalidade entre as despesas e a atividade prevista na norma, a refletir na recomposição financeira.

Como bem pontuado pelo Procurador-Geral de Justiça, no tocante ao inciso II do § 1º da Lei Municipal n. 1.176/2015, embora exista a justa causa para o pagamento da verba indenizatória para custeio de
“despesas oriundas de participações em cursos, seminários, palestras e reuniões direcionadas à formação e instrução dos Edis, inerentes às ações próprias do Legislativo Municipal, dentro do Município”
, a norma deve trazer em seus dispositivos requisitos mínimos a demonstrar quais são os casos necessários a sua percepção, a pertinência temática do curso, palestra ou simpósio, bem como a prestação de contas. Requisitos não evidenciados no comando normativo combatido.

Não obstante, a Câmara Municipal de Sapezal sustenta que, no ato de criação das leis, seguiu
orientação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, com base na Resolução de Consulta n. 291/2011, que definiu que
“a lei autorizativa deve consignar expressamente quais as despesas derivadas de atividades parlamentares suportadas diretamente pelos Vereadores”
e, com base nessa orientação, criou as leis municipais.

Em que pese a justificativa de que as leis foram criadas com base na orientação expedida pela Casa de Contas, é necessário pontuar que, no caso em apreço não há justa causa a justificar o incremento da verba indenizatória.

Além do mais, este Tribunal de Justiça, na oportunidade de outros julgamentos, já se posicionou em ações de controle de constitucionalidade reconhecendo a inconstitucionalidade de leis que não pontuaram a atividade extraordinária exercida pelo parlamentar a demandar o pagamento de verba indenizatória, por afronta aos princípios da moralidade, legalidade, razoabilidade e finalidade.

Tornando inviável o acolhimento das normas municipais, dado a pecha de inconstitucionalidade.

De outro tanto, é imperioso consignar, ainda, que a Lei n. 1.176/2015, em seu artigo 2º, § 2º, desobriga os vereadores à prestação de contas.

Nesse ponto, argui a Câmara Municipal que a Resolução de Consulta n. 291/2011, expedida pelo TCE/MT, desincumbe os parlamentares de apresentar prestação de contas.

Registre-se que, à exceção da remuneração, qualquer outra verba pública, percebida pelo servidor público ou pelo agente político, deve inevitavelmente passar pela prestação de contas, em razão da expressa dicção do parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal, a saber:

“Artigo 70 – A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único – Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”.

De tal modo, a lei questionada não pode desonerar o parlamentar da apresentação de documentos comprobatórios relativos às referidas despesas, que é a forma mais transparente de publicizar o destino do dinheiro público, demonstrando-se que, de fato, existiram os gastos inerentes às atividades exercidas pelo parlamentar.

Nessa linha de raciocínio, trago excerto do julgamento proferido no Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança n. 28.178, em que se discutia o sigilo dos documentos dos parlamentares do Senado Federal para justificar o pedido de ressarcimento de despesas atendidas por meio de
‘verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar’
.

Na ocasião, o relatou Ministro Roberto Barroso esclareceu:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO QUE INDEFERE ACESSO A DOCUMENTOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DE VERBAS PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA DE SIGILO. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. A regra geral num Estado Republicano é a da total transparência no acesso a documentos públicos, sendo o sigilo a exceção. Conclusão que se extrai diretamente do texto constitucional (arts. 1º, caput e parágrafo único; 5º, XXXIII; 37, caput e § 3º, II; e 216, § 2º), bem como da Lei nº 12.527/2011, art. 3º, I. 2.
As verbas indenizatórias para exercício da atividade parlamentar têm natureza pública, não havendo razões de segurança ou de intimidade que justifiquem genericamente seu caráter sigiloso
. 3. Ordem concedida” (MS 28178, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 07-05-2015 PUBLIC 08-05.2015) (destaquei).

Prosseguiu o Ministro elucidando que,
“esta conclusão, extraída diretamente do texto constitucional, foi explicitada pela recente Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), também aplicável à administração do Poder Legislativo (art. 1º, parágrafo único, I). Com efeito, a referida lei prevê como diretriz a “observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção” (art. 3º, I), e assegura o acesso à informação sobre “atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços”; “administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos”; e “resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores” (art. 7º, V, VI e VII, b), entre outros temas”
.

Em reforço a essa percepção, a ausência de publicidade do destino dos recursos públicos reafirma a ideia de que, a bem da verdade, ao contrário do alegado pela Câmara do Município de Sapezal, a Lei Municipal n. 1.176/2015, que regulamentou a verba indenizatória, e a Lei Municipal n. 1.329/2017, que atualizou o valor da verba, não visam ressarcir despesas, mas sim incorporar renda ao patrimônio dos vereadores do Município, afrontando o bom funcionamento da Administração Pública Municipal, em razão de as normas impugnadas macularem os artigos 10, 129 e 173, § 2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, sobretudo, os princípios da moralidade, finalidade, publicidade e legalidade, intrínsecos à Administração Pública.

Por derradeiro, tendo em vista a detecção da inconstitucionalidade das Leis Municipais n. 1.176/2015 e n. 1.329/2017, necessário ainda a declaração de inconstitucionalidade das anteriores Leis n. 1088/2013, n. 941/2011 e n. 591/2006, por padecerem dos mesmos vícios de inconstitucionalidade das indigitadas leis, em observância a não ocorrência dos efeitos repristinatórios.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucionais as Leis Municipais n. 1.329/2017, 1.176/2015, n. 1088/2013, n. 941/2011 e n. 591/2006, modulando os efeitos, por razões de segurança jurídica, atribuindo-se eficácia
ex nunc
, nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.868/99,
a partir do trânsito em julgado do presente acórdão.
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

(EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA)

Eminentes Pares:

O relator atribui a presente ADI eficácia
ex nunc
sob fundamento da preservação da segurança jurídica e da presumida boa-fé.

Se levar em conta que a verba indenizatória se presta a fazer corpo aos gastos decorrentes do exercício do cargo, sem que haja sequer previsão de se prestar contas do seu uso, ofendendo princípios constitucionais de moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em preservação da segurança jurídica ou existência de boa-fé, esta última mesmo que seja em circunstância presumida. Ainda mais que in casu foi reconhecido como sendo instituída com caráter remuneratório.

Atribuir-se efeito “ex nunc” estaríamos acobertando uma ilegalidade, quando na verdade reconheceu-se a existência da ilegalidade quando de sua instituição.

Em outras palavras, estaríamos a brindar uma ilegalidade.

Com essas singelas considerações
voto no sentido de, divergindo do e. Relator, atribuir efeito ex tunc
, ou seja, sem modulação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021